Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Processo N 0022323-85.2014.8.07.0014 - AP Apelantes JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS DALVA LÚCIA DE ARAÚJO FREIRE e OUTROS Apelados URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A VILANI DE CARVALHO LEITÃO e OUTROS JOÃO CARLOS SETTE ROCHA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Em razão do falecimento de Adélia de Souza Cordeiro, defiro a substituição processual pela sucessora Joselma Maria de Souza Cordeiro (Id. 1251696), que adjudicou o imóvel objeto da lide, nos termos da petição Id.12500992. A substituta deverá se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a autuação. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora